Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Dano moral.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com as relatadas, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, tema repetitivo 983).
3 - O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
4 - Apelação provida em parte.